Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705560-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE SOUZA CELANI AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, NEON PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE SOUZA CELANI em face de BANCO ORIGINAL S.A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, NEON PAGAMENTOS S/A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL e NU FINANCEIRA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0726330-24.2024.8.07.0020, indeferiu a gratuidade da justiça requerida e determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Confira-se a decisão agravada (ID 68850763): O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de ID 224853656, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) embora ele tenha uma renda acima da média brasileira, devido a dificuldades financeiras nos últimos anos, se viu obrigado a contrair empréstimos que equivalem a 90% de sua renda líquida; 2) sua situação de superendividamento revela sua dificuldade econômica, justificando a necessidade de apoio estatal a fim de evitar o agravamento de sua condição financeira diante de sua incapacidade de arcar com despesas judiciais; 3) além das dívidas bancárias que já comprometiam a sua condição financeira, ele iniciou um tratamento médico de fertilização, gerando altos custos adicionais; 4) percebe renda de R$ 17.340,00 e seu mínimo existencial é de R$ 22.813,02. No entanto, a soma dos encargos financeiros mensais junto aos Agravados totaliza R$ 4.423,01, o que gera uma defasagem mensal de quase R$ 10.000,00; 5) não restam dúvidas de que este não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento, motivo pelo qual se mostra imprescindível o deferimento da gratuidade postulada, até mesmo porque, de boa-fé, quer pagar todas as suas dívidas através da ação de superendividamento, com o plano de pagamento que apresentou nos autos principais. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada para conceder a ele a gratuidade da justiça requerida. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. A parte Agravante sustenta que percebe renda de R$ 17.340,00 e seu mínimo existencial é de R$ 22.813,02. No entanto, a soma dos encargos financeiros mensais junto aos Agravados totaliza R$ 4.423,01, o que gera uma defasagem mensal de quase R$ 10.000,00. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 10:55:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador